Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ARTIGO 76 DA LEI 5.746/71. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO. INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Na questão, diante dos indícios de que o ativo da massa não ultrapassa os limites de suas dívidas, justifica-se o deferimento da gratuidade.
2. Conforme expressamente assinalado no art. 76 e parágrafo único, da Lei 5.746/71, a prorrogação da ação judicial para cooperativas em liquidação é admitida por apenas por um período. No caso, já foi concedida a suspensão por duas vezes. O pedido de nova prorrogação e por ato unilateral da devedora atende tão somente aos seus próprios interesses, sem atentar para o fato de que a execução se processa no interesse do credor. Assim, somente por ato consensual entre as partes seria admissível nova suspensão, o que não é a realidade dos autos.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.